Tribunal: TJDFT
Processo: 0716661-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. RENDA MENSAL. PATRIMÔNIO DECLARADO. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. INCOMPATIBILIDADE. BENEFÍCIO REVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Uma vez que a gratuidade de justiça foi concedia ao réu em sentença, cabe à autora apresentar a impugnação por meio de recurso de apelação, não havendo que se falar em preclusão. Inteligência do art. 101 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a parte que impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas processuais.
3. In casu, demonstrada a incompatibilidade entre a renda alegada pelo réu em relação ao seu patrimônio declarado em imposto de renda, bem como a movimentação bancária apresentada, é necessária a revogação da gratuidade de justiça.
4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.